Tribunal: TJMT
Processo: 1001435-51.2021.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001435-51.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BRENO LACERDA ROCHA - CPF: 031.831.841-50 (APELANTE), BRUNA LACERDA ROCHA - CPF: 007.039.421-07 (APELANTE), RAFAEL MIRANDA SILVA LOUZICH - CPF: 019.283.601-30 (ADVOGADO), ULISSES MIRANDA MAXIMO - CPF: 037.439.021-50 (APELADO), ROSA IMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 00.172.255/0001-31 (APELADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), ULISSES MIRANDA MAXIMO - CPF: 037.439.021-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA JOSE LEAO - CPF: 405.455.551-91 (ADVOGADO), BRUNA LACERDA ROCHA - CPF: 007.039.421-07 (APELADO), RAFAEL MIRANDA SILVA LOUZICH - CPF: 019.283.601-30 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), ROSA IMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 00.172.255/0001-31 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

ROSA IMÓVEIS LTDA - ME

APELANTE(S):

BRUNA LACERDA ROCHA

APELADO(S):

BRUNA LACERDA ROCHA

APELADO(S):

ROSA IMÓVEIS LTDA - ME

TERCEIRO INTERESSADO:

ULISSES MIRANDA MAXIMO

E M E N T A:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS CONTRATUAIS (LOCAÇÃO DE IMÓVEL) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA IMOBILIÁRIA CORRÉ – REJEIÇÃO – MÉRITO: DÉBITO (ALUGUEL + REPAROS NO IMÓVEL) COBRADO E NEGATIVADO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA EXIGIBILIDADE DOS VALORES RELATIVOS A PINTURA E CONSERTO DE PORTÃO ELETRÔNICO – PORTÃO ENTREGUE SEM O DEVIDO FUNCIONAMENTO – EXIGIBILIDADE DE PARTE DO DÉBITO NEGATIVADO - DANO MORAL INEXISTENTE – APELO DO AUTOR DESPROVIDO E DA IMOBILIÁRIA CORRÉ PROVIDO EM PARTE.

1. Se a imobiliária corré assumiu para si a tarefa de proceder a administração e cobrança de valores devidos dos contratos locatícios que intermediou, torna-se parte legítima para responder judicialmente pelas possíveis cobranças indevidas, especialmente quando ela própria promove a negativação do nome do locatório.

2. Não se vislumbrando qualquer discrepância razoável entre a pintura do imóvel no momento da entrada do locatário e aquela por esse promovida quando de sua saída no imóvel, escorreita a sentença que declara a inexistência do direito à cobrança dos custos de pintura, assim como de possíveis gastos com o conserto do motor do portão eletrônico que, pelas circunstâncias constantes dos autos, já foi entregue sem o regular funcionamento.

3. Não pode a sentença declarar inexistência de gastos com reparos no imóvel que a locatária reconheceu na inicial como exigíveis, sob pena de se incorrer em manifestação
ultra petita
.

4. Apesar de a maior parte do débito negativado ser inexistente, se há uma fração que era, de fato, plenamente exigível e que, por si só, tornaria legítima a negativação do nome da locatária autora, ainda que em valor inferior, descabe falar-se em indenização por danos morais.

5. Recurso da imobiliária corré provido em parte. Apelo adesivo da autora desprovido.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ROSA IMÓVEIS LTDA - ME

APELANTE(S):

BRUNA LACERDA ROCHA

APELADO(S):

BRUNA LACERDA ROCHA

APELADO(S):

ROSA IMÓVEIS LTDA - ME

TERCEIRO INTERESSADO:

ULISSES MIRANDA MAXIMO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de inexistência de débitos de contrato de locação c/c Indenização por danos morais por cobranças e ameaças de negativação
n. 1001435-51.2021.8.11.0041 ajuizada por
BRUNA LACERDA ROCHA
em face do locador
ULISSES MIRANDA MAXIMO
e de
ROSA IMÓVEIS LTDA – ME
(imobiliária intermediária)
, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência dos débitos referentes ao contrato de locação n. 002781, pelo que condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, recorre a imobiliária em razões de ID. n. 252904255 relatando que a autora ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de débitos contratuais relativos ao
Contrato de Locação
n. 2781 do imóvel de propriedade do corréu
ULISSES MIRANDA MÁXIMO
sob o argumento de ser indevida qualquer cobrança a título de aluguel ou de reparos realizados no imóvel locado após a sua desocupação e entrega de chaves para a devida vistoria.

Relata que, apesar de ter ofertado contestação arguindo preliminarmente a sua ilegitimidade passiva e, no mérito, a legitimidade da cobrança dos valores decorrentes dos reparos realizados pelo locador durante toda a relação locatícia (02/2016 a 12/2020), tendo em vista que o imóvel foi devolvido em desacordo com o laudo de vistoria inicial, o juízo de origem julgou parcialmente procedente a demanda de modo a reconhecer a inexigibilidade de débito contratual, afastando, porém, o pedido de indenização por dano moral.

Inconformada, suscita preliminarmente a imobiliária a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide, pelo que, em relação a si, a demanda deveria ter sido extinta sem resolução de mérito.

Aduz, no mérito, que conforme exposto de forma pormenorizada na defesa, ao contrário do consignado na sentença, as partes do contrato locatício convencionaram nas
Cláusulas 7ª
e
16ª
a responsabilidade da locatária em reparar todos os estragos a que viesse dar causa no curso do contrato, bem como a devolvê-lo em perfeita condições de uso, tal como o recebeu no início da relação locatícia.

Afirma que inobservância dessas obrigações contratuais resulta no dever de ressarcimento das despesas que o locador tiver de desembolsar para reformar o imóvel.

Assevera que embora a locatária autora tenha afirmado que desde o início da locação o imóvel apresentava problemas estruturais comunicados via e-mail que nunca foram solucionados, na realidade, os e-mails trocados entre e a imobiliária administradora do imóvel e o locador, todos esses os problemas anunciados teriam sido devidamente solucionados.

Argumenta que não obstante a sentença tenha concluído que a locatária promoveu todos os reparos no imóvel quando de sua devolução ao locador visto que a pintura foi refeita, em verdade, o bem locado não foi devolvido nas mesmas condições recebidas, tendo necessitado de reparos, conforme laudo de vistoria e constatação realizado após a entrega provisória das chaves, procedimento este previsto na
Cláusula 4
,
4.1
e
4.2
do
Contrato de Locação
e art. 23, III, da Lei n. 8.245/91.

Argui que, embora o imóvel tenha sido devolvido voluntariamente pela locatária e não sendo restituído nas mesmas condições da entrega, o locador somente conseguiu finalizar os reparos necessários em 17/12/2020, de modo que até essa data os alugueis são exigíveis, nos termos do contrato, tendo em vista que somente depois disso é que o bem ficou disponível para uma nova locação ou venda.

Propala que alegação de que o motor do portão não funcionava não pode ser confirmada vez que não há prova nesse sentido, até porque nos e-mails anexados aos autos indicam que, depois de os locatários reclamarem que não conseguiram testar o portão em razão de o respectivo controle não lhes ter sido entregues, o locador procedeu a entrega, inclusive se desculpando pelo ocorrido, sendo que depois disso a autora nada mais reclamou, ficando, assim, subentendido que o aludido portão passou a funcionar regularmente.

Ressalta que após a desocupação total do imóvel, conforme termo de entrega provisória de chaves e e-mails trocados entre as partes, a locatária é que indicou que não poderia participar do ato da vistoria de entrega pois já estaria residindo em outra cidade.

Defende que, dessa forma, o fato de o locador ter promovido ele próprio os reparos que deveriam ter sido custeados pela locatária, para depois cobrá-lo, bem como dos aluguéis que deixou de auferir no tempo em que não pode colocado para locação, está amparado nos incisos III e V do art. 23 da Lei n. 8.245/91.

Com tais argumentos, pugna pela reforma da sentença a fim de vê-la julgada improcedente, bem como para reconhecer exigíveis os valores gastos com os reparos, além do aluguel proporcional, os honorários advocatícios contratuais, e demais encargos contratuais.

Contrarrazões da parte autora no ID. n. 252904259, pelo desprovimento do apelo da imobiliária corré.

Por sua vez, apela adesivamente a parte autora a partir das razões de ID. n. 252904260, suscitando, em síntese, que a negativação de seu nome em função de débitos contratuais inexistente dificultou alugar um novo imóvel que pudesse garantir um lar para si e sua filha, situação que impactou diretamente em seu estado emocional e no bem-estar de sua família, impondo-lhe danos morais a serem indenizados.

Contrarrazões ao apelo adesivo no ID. n. 158623859, pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme ressai da inicial, na busca por uma moradia para sua família, a autora firmou com o réu
ULISSES MIRANDA MAXIMO
, representado por seu genitor
ANTONIO CARLOS MAXIMO
, e por intermédio da imobiliária e procuradora do proprietário corré, em 12/02/2016 a locação de um imóvel residencial unifamiliar da propriedade de
ULISSES
, o qual teria vigência inicial de 12 (doze) meses, de 18/02/2016 de 17/02/2017.

Consta que após sucessivas prorrogações, em 18/09/2020, em plena pandemia, a autora recebeu uma notificação de que o réu não tinha mais interesse em dar continuidade à locação do imóvel, instando-a a desocupá-lo até
fevereiro de 2021
, data em que a locação completaria 05 (cinco) anos.

As partes teriam entrado em um acordo para a finalizarem o contrato de locação em
dezembro de 2020
, ficando a locatária isenta de multa por rescisão antecipada da locação, ficando responsável apenas pelo valor proporcional da locação até o dia da desocupação.

Contudo, também de acordo com a inicial, desde o início do contrato de locação, houve alguns problemas com o imóvel que a locatária autora e sua família só conseguiram constatar após já estarem morando no local, sendo que, por ocasião da entrada do imóvel, a imobiliária teria encaminhado à demandante um laudo de vistoria realizado de forma unilateral, sem que tal locatária estivesse presente.

Ainda conforme a exordial, já no dia da entrada no imóvel, a autora constatou que o portão eletrônico de entrada da residência não estava em funcionamento, fato que teria sido prontamente comunicado à locadora em 22/02/2016, ocasião em que também foram relatados os seguintes problemas: (i) a não entrega dos controles remotos do portão eletrônico de entrada junto das chaves; (ii) o não funcionamento do sistema perimetral de cerca elétrica; (iii) a infiltração em parede ao fundo do imóvel, por mal vedação do telhado junto ao muro; (iv) vazamentos no tanque da área de serviço, no vaso sanitário do banheiro social, na torneira da pia da cozinha e no registro do chuveiro do banheiro dos fundos do imóvel, os quais jamais foram solucionados.

Também nos termos da narrativa autoral, antes de realizar a devolução das chaves em dezembro/2020, a locatária autora entrou em contato com a imobiliária corré para informar que devido à rescisão da locação em meio à pandemia, estaria de mudança da cidade de Cuiabá/MT para a casa de seus pais em outro estado, e que queria realizar a vistoria do imóvel, estando presente no ato, antes de sua partida. Contudo, o réu teria se negado a realizar a vistoria conforme solicitado.

De posse, então, do laudo de vistoria de entrada do imóvel, a autora se organizou com sua família e, assim, realizou todos os devidos reparos no imóvel para entregá-lo nas mesmas condições em que foi recebido, tendo entregado as chaves do imóvel à imobiliária intermediária em 01/12/2020.

No entanto, para sua surpresa, no dia 22/12/2020 a locatária autora recebeu uma notificação extrajudicial, instando-a a pagar um débito de
R$9.238,85
, dos quais
R$1.409,28
referiam-se ao aluguel mensal de 11/2020 a 12/2020, acrescido de juros e multa, e os
R$7.830,00
restantes referiam-se aos reparos para entrega do imóvel, segundo orçamento unilateralmente apresentado pela imobiliária (ID. n. 252904163), após vistoria igualmente unilateral (ID. n. 252904162), como segue:

Todavia, segundo alegado pela autora na inicial, o que a surpreendeu foram os
itens 1
,
3
,
4
e
5
do orçamento de ID. n. 252904163, relativos, respectivamente, à
1)
pintura geral da casa, internamente, externamente e muros;
3)
pintura das portas de madeiras;
4)
pintura das esquadrias metálicas e
5)
conserto do motor do portão.

Nesse sentido, ajuizou a presente demanda suscitando que, apesar de o imóvel não apresentar nenhum desgaste e deterioração por ocasião do fim do contrato que não decorresse de seu uso habitual e normal, todas as pinturas indicadas na notificação foram providenciadas, ao passo que não seria cabível a cobrança do conserto do portão eletrônico já que esse nunca funcionou, consoante se pode depreender dos vários e-mails trocados pelas partes durante o contrato, sendo que seu fechamento sempre foi realizado de forma manual, mediante com uma corrente e cadeado, conforme demonstram as várias fotos anexas, tiradas ao longo dos anos.

Ao final, pugnou (a) pelo deferimento da tutela de urgência para vedar a a negativação do nome da locatária ou de seus fiadores nos órgão de proteção de crédito e ou protesto; (b) pela expedição de mandado de constatação para verificar o real estado de conservação do imóvel, bem como de sua pintura, antes da reocupação por outrem; (c) pela declaração da rescisão contratual, mediante autorização para o pagamento do valor total apontado pelo
tópico “II.5”
da inicial (
R$1.397,33
) – ou seja, aluguel proporcional no valor de R$597,33, além do custo dos reparos relativos aos itens 02, 06, 07, 08 e 09 do orçamento apresentado pela imobiliária corré, no valor total (somado) de R$800,00; (d) a condenação da imobiliária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00.

Citado, o locador quedou-se inerte pelo que restou decretada a sua revelia, ao passo que a imobiliária corré apresentou defesa suscitando sua ilegitimidade passiva, e, no mérito, a legitimidade de todos os valores cobrados, a ensejar a improcedência da demanda.

Regularmente processado o feito, adveio a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos termos do relato.

Da ilegitimidade passiva
.

Em sede de preliminar, suscita a imobiliária corré a sua ilegitimidade para responder à presente demanda.

Todavia, a prefacial não pode prosperar.

Deveras, a causa versa sobre a declaração da inexistência de débitos contratuais decorrentes da finalização do contrato locatício, relativos a possíveis aluguéis e gastos com reparos no imóvel, reparação dos danos decorrentes da negativação do nome da locatária autora.

Assim, considerando que além de manter com o locador um
Contrato Particular de Prestação de Serviços de Administração de bem
, assumindo para si a tarefa de proceder a administração e cobrança de valores devidos por força dos contratos que intermediou, a imobiliária torna-se parte legítima para responder, em juízo, pelas cobranças que se comprometeu contratualmente a realizar, especialmente quando ela própria promove a negativação do nome do locatário em função dos débitos que se pretende ver declarados inexistentes.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAS, MORAIS E LUCROS CESSANTES – CONTRATO DE LOCAÇÃO –ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA IMOBILIÁRIA – AFASTAMENTO – CONDIÇÃO DE ADMINISTRADORA DO IMÓVEL – RESCISÃO POR CULPA DOS LOCATÁRIOS – NÃO CONFIGURAÇÃO – VÍCIO OCULTO NO BEM – DEVER DE INDENIZAR OS DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADO – ROYALTIES – AFASTAMENTO – OBRIGAÇÃO PREVIAMENTE ASSUMIDA – LUCROS CESSANTES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – RECURSO DA IMOBILIÁRIA DESPROVIDO E RECURSO DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL PARCIALMENTE PROVIDO.
O locador conferiu amplos poderes de administração à imobiliária, não apenas para o recebimento dos alugueres e gerenciamento do contrato, mas também para conservação e reparos no imóvel, o que evidencia sua legitimidade passiva para a demanda.
Outrossim, não pode a administradora se eximir das responsabilidades decorrentes da omissão, aos locatários, de falha estrutural do imóvel que deveria ter ciência. [...] (N.U 0012687-88.2009.8.11.0041, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/06/2016, Publicado no DJE 22/06/2016)

Com isso,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva.-

Do mérito
.

No mérito, voltando os olhos ao orçamento de ID. n. 252904163 apresentado pela imobiliária corré para embasar a cobrança de
R$7.830,00
a título de reparos a serem realizados no imóvel após a desocupação pela locatária, de fato, não há justificativa plausível para cobrança de R$5.000,00 para fins de
pintura geral interna, externa muros e tetos do imóvel
, de R$600,00 para
pinturas de portas de madeira interna do imóvel 6 unidades
, e de outros R$1.100,00 para fins de
pinturas de esquadrias metálicas e portão frente (portas e janelas) 11 unidades
.

Isso porque, como bem frisou o juízo sentenciante, do confronto entre as fotografias trazidas no laudo de vistoria de entrada com aquelas tiradas pela imobiliária ré por ocasião da saída da locatária do imóvel, não é possível constatar qualquer diferença evidente na pintura do imóvel em geral.

Nesse viés, conquanto a relação de reparos de ID. n. 252904162, de lavra do vistoriador da imobiliária pós-desocupação tenha consignado que a pintura deveria ser realizada “
com tinta Suvinil ou Coral primeira linha
”, certo é que no contrato locatício havido entre as partes não havia qualquer previsão nesse sentido.

Aliás, no referido instrumento contratual não há previsão sequer de que o imóvel haveria de ser pintado, mas apenas que o imóvel deveria ser devolvido ao locador nas mesmas condições em que fora entregue à locatária.

Nesse viés, não se pode perder de vista que, segundo a norma do inciso III do art. 23 da Lei n. 8.245/91, é dever do locatário
“restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal;”

De igual maneira, não há como admitir a cobrança do valor do
conserto do motor do portão eletrônico
de R$300,00 como relacionado no orçamento apresentado pela imobiliária corré.

Isto porque, as trocas de e-mails de ID. n. 252904157 indicam que desde o início da relação contratual o portão eletrônico já apresentava problemas de funcionamento.

Ademais, o simples fato de a locatária ter assinado o laudo de vistoria de entrada em que sequer relacionou que o referido portão estaria em bom estado não serve para provar a prestabilidade do item em questão já que no próprio laudo restou anotada a observação de que não foi possível testar o motor do portão eletrônico vez que, na ocasião da vistoria não havia energia elétrica no imóvel. Senão vejamos (ID. n. 252904156 - Pág. 1):

Portanto, ao contrário do alegado pela imobiliária corré, não há como presumir que o portão estivesse em pleno funcionamento pelo simples fato de ter entregue o controle remoto à locatária.

Por outro lado, não se pode negar que ao simplesmente “
declarar a inexistência dos débitos referentes ao contrato de locação nº 002781
”, a sentença se revelou
ultra petita
à medida em que na alínea
“e)”
do capítulo “
III – DOS PEDIDOS
” da petição inicial, a parte autora pleiteia apenas que fosse declarada a inexistência dos
“débitos oriundos da notificação extrajudicial recebida pela Autora quanto aos reparos dos itens 01, 03, 04 e 05 do orçamento de reparos”
, mesmo porque no capítulo “
II.5 – DA RESCISÃO DO CONTRATO E DO VALOR CORRETO A SER PAGO
” da mesma peça, a locatária reconhece
“ser correto o pagamento apenas dos itens 02, 06, 07, 08 e 09, o que conforme orçamento feito pelo Réu, totaliza valor de R$800,00 (oitocentos reais)
.
”
Vejamos:

Logo, não poderia ser declarada a inexistência de todo e qualquer débito relacionado ao contrato locatício como fez a sentença, mas apenas aqueles relativos às pinturas e ao concerto do motor do portão eletrônico.

Ademais, na petição inicial a autora ainda esclarece que
“da divergência do pagamento que se remanesce do contrato, já entraram em acordo as partes quanto ao último pagamento mensal, o qual este será pago proporcionalmente até a data de entrega das chaves, valor corresponde te de R$597,33”
, o que não foi rebatido pela imobiliária apelante em suas razões de recorrer, de maneira que essa fração do débito negativado também deve ser declarado inexistente.

No entanto, subsistindo um débito contratual que em valores nominais, somam R$800,00, tem-se que a parte dispositiva da sentença deve ser retificada para que dos R$7.830,00 cobrados pela imobiliária corré, R$7.030,00 devem ser declarados inexistentes.

Dos danos morais
.

Por outro lado, no que tange ao pedido de indenização por danos morais, a sentença não merece reparos.

Isso porque, conquanto a maior parte do débito negativado seja declarado inexistente, havia uma parcela, ainda que diminuta desse montante inscrito, que era, de fato, plenamente exigível e que, por si só, torna legítima a negativação do nome da autora, ainda que em valor inferior.

Logo, se parte do montante cobrado era exigível, não há se falar em dano moral indenizável.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao recurso da parte autora, porém
dou parcial provimento
ao apelo da imobiliária corré tão somente para restringir a declaração de inexistência aos débitos relativos ao último aluguel do contrato, assim como àqueles referentes aos valores dos reparos relacionados nos itens 01, 03, 04 e 05 do orçamento que embasou a notificação da locatária autora.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025